Tribunal: TCU
Processo: 024.607/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3026/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno do TCU c/c art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade; em dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Recife-PE, ao autor da denúncia e ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE); em levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e em arquivar o feito, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 024.607/2020-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Recife - PE 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4.1.Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.